Tribunal: TJMT
Processo: 0005849-73.2011.8.11.0037
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MAISA CUNHA PONCE
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
MAISA CUNHA PONCE

Número do Protocolo: 151611/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REGISTRO INDEVIDO DE VÍNCULO DE TRABALHO INEXISTENTE JUNTO AO CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS – IMPEDIMENTO DE RECEBIMENTO PELA VÍTIMA DE SEGURO - DESEMPREGO QUANDO DA RUPTURA DO CONTRATO DE TRABALHO EFETIVAMENTE EXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo) e para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), e, para que seja prestigiado esse duplo caráter punitivo-pedagógico da condenação, se faz imprescindível que o valor seja significativo e não somente simbólico, como ocorreu no caso.
2. Muito mais que sanção e ensinamento, a condenação indenizatória visa amenizar – porque o dinheiro não repara – a violação ao patrimônio imaterial da vítima, e a magnitude do dano, nesse caso, deve também ser considerada para fins de arbitramento do valor da indenização.
3. Considerando a alta reprovabilidade da conduta lesiva (registro indevido de vínculo trabalhista inexistente pelo Município réu junto ao Cadastro Nacional de Informações Sociais) e a extensão do dano causado (impedimento de recebimento de seguro-desemprego) e a repercussão deste no patrimônio imaterial da vítima, deve ser majorado o valor indenizatório arbitrado na sentença.
4. Recurso de apelação interposto por MAISA CUNHA PONCE provido para majorar o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
5. Recurso de Apelação interposto pelo Município improvido.

APELANTE(S):
MAISA CUNHA PONCE
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
MAISA CUNHA PONCE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Cuidam-se de recursos de Apelação Cível interposto por MAÍSE CUNHA PONCE e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, M.M. Myrian Pavan Schenkel, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais nº 5849-73.2011.811.0037, ajuizada por Maísa Cunha Ponce, em face do Município de Primavera do Leste-MT, que julgou procedente em parte a pretensão inicial para condenar o Município de Primavera do Leste ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), e correção monetária da data do arbitramento, in casu, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.
Condenou ainda o Município Requerido ao pagamento de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) a título de danos materiais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo INPC a partir de 18/03/2011, data do evento danoso.
Sem custas e despesas processuais.
Honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
Tendo em vista que a parte requerente decaiu da maior parte do pedido, condeno as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 40% (quarenta por cento) para a requerida e 60% (sessenta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do CPC, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.
Como causa de pedir recursal, sustenta o Apelante Maísa Cunha Ponce que seja reformada a sentença para majorar o valor fixado a título de dano moral para o montante de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), na condenação do Apelado Município de Primavera do Leste-MT – fls. 239/252.
O Apelante Município de Primavera do Leste-MT, por sua vez interpôs Recurso de Apelação Cível – fls. 253/262, tendo como causa de pedir recursal a inexistência de danos morais e materiais indenizáveis.
Ao final, pugna pela reforma da sentença, condenando a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.
Houve apresentação das contrarrazões pelo Apelante/Apelado Município de Primavera do Leste – fls. 263/270, restando a Apelada Maísa Cunha Ponce silente.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou sendo desnecessária a manifestação nos autos – fls. 280/282.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de recursos de Apelação interposto por Maísa Cunha Ponce e Município de Primavera do Leste, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que nos autos da ação indenizatória condenou o Apelado Município de Primavera do Leste ao pagamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, em favor da Apelante Maísa Cunha Ponce.
De início, ressalto os recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.
A priori, em análise ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Primavera do Leste-MT, e confrontando os argumentos expostos com os documentos existentes e produzidos nos autos, verifica-se que o presente recurso deve ser improvido, pois resta evidente o dever de indenizar pelo Município de Primavera do Leste-MT, uma vez que o vínculo de Trabalho inexistente imputado em nome da Apelante foi indevido, demonstrando além do ato e omissão, dano e nexo causal, comprovando a presença do dolo e culpa.
Configurado, portanto, o dever e a obrigação do Município em indenizar a Apelada Maísa Cunha Ponce. No que tange ao argumento de inexistência de dano moral e material, este também não prospera, uma vez que constatado que a Apelada foi readmitida pelo Município em março/2011, sem estar de fato trabalhando, o dano moral é in re ipsa, ou seja, advém do próprio ato, pois ofende de forma direta e frontal o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo, portanto, desnecessário, comprovar o abalo e dano propriamente dito.
Pois bem. Ressai dos autos que a Apelante Maísa Cunha Ponce, interpôs a Ação Indenizatória retro mencionada, alegando, em síntese, que o Município de Primavera do Leste, em razão do registro indevido de vínculo de trabalho inexistente entre as partes, fato que obstou o recebimento do seguro-desemprego quando a autora/apelante rompeu seu contrato de trabalho com a empresa Silva Cunha Comércio de Calçados Ltda. – fls. 39/45.
Assim, requereu seja majorado o valor da condenação em danos morais do Município de Primavera do Leste, pois, segundo diz, é ínfimo diante das peculiaridades do caso concreto, assim como destoa dos parâmetros usados por este Tribunal de Justiça e pelo STJ, sugerindo o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).
No presente caso, o fato gerador do dano moral indenizável demonstrada está, portanto, a culpa do Município pelo registro indevido de relação de emprego da Apelante (fls. 45/47), visto que responsável pelo lançamento dos vínculos empregatícios e das contribuições previdenciárias junto ao PIS/PASEP, sendo que o vínculo de trabalho inexistente, sob o argumento que cadastrou a Apelante por erro, quando deveria ter cadastrado uma das servidoras Srta. Emillane Pereira de Souza no quadro funcional do Município Apelado, porém, não retira sua responsabilidade pelo evento danoso, que era perfeitamente evitável e previsível.
O fato é que, isso não se pode sonegar a reponsabilidade do Município que deriva tanto da própria condição de empregador, responsável pelo cadastramento e lançamento dos dados dos empregados junto ao PIS/PASEP, quanto da qualidade de mandatária, em executar o trabalho que lhe competia por erro, apontando o número do PIS/PASEP da Apelante.
Consequentemente, diante desta perspectiva, levando-se por linha de estima a noção de ideias de que a existência de registro de relação de emprego, que nunca existiu, impedindo, injustamente, o recebimento do seguro-desemprego pela Apelante se revelou ilegal, originando situação de extrema desconsideração, insegurança e prejuízos, considero que se encontram presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de restituir/reparar os danos suportados.
Sobre a gravidade da conduta lesiva e a extensão do dano moral causado, com base nesse raciocínio, depreende-se, por força de proposição lógica, que o registro de relação de emprego, no Cadastro PIS/PASEP, efetivado de forma ilegal, porquanto não justificado, trouxe, como consequência direta, perturbação emocional à Apelante, visto que ficou impedida de perceber a parcela do seguro-desemprego, passando por situação incômoda e preocupante, decorrente da conduta cometida pelo Município, razão pela qual, inegável o dano moral suportado.
Como é cediço, não existe em nosso ordenamento jurídico, critérios objetivos para fixar o montante do dano moral. Têm-se apenas alguns parâmetros, tais como: observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, condições sócio econômico e cultural das partes, extensão do dano, de tal modo que sirva como caráter pedagógico ao infrator do direito alheio.
Assim, sob qualquer ótica que analise a questão, constata-se sem qualquer margem de dúvida, que a reparação do dano tem como pressuposto a prática de um ato ilícito. Todo ato ilícito gera para o seu autor a obrigação de ressarcir o prejuízo causado, é de preceito que ninguém deve causar lesão a outrem, a menor falta, a mínima desatenção, desde que danosa, obriga o agente a indenizar os prejuízos consequentes ao seu ato, justificando assim, o pedido de indenização por danos morais, na modalidade objetiva, haja vista comprovado o ato, o dano (presumido) e o nexo de causalidade.
A propósito:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. CUMPRIMENTO ANTECIPADO QUE NÃO JUSTIFICA A REFORMA DO JULGADO. ERRO NO CADASTRAMENTO DE EMPREGADO. UTILIZAÇÃO DO NÚMERO DE PIS PERTENCENTE A PESSOA DIVERSA. SITUAÇÃO QUE IMPEDIU A PERCEPÇÃO DE SEGURO DESEMPREGO E ENSEJOU A NOTIFICAÇÃO DO TERCEIRO PREJUDICADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO E SUFICIENTE. APELO DESPROVIDO. 1. Não se evidencia inepta a petição inicial, quando se descortina suficiente coerência entre os argumentos deduzidos como causa de pedir e a pretensão finalmente formulada, evidenciando encadeamento lógico entre os fatos elencados e os fundamentos jurídicos trazidos à baila, de modo a permitir, em sede de juizado especial, o pleno exercício do direito de ação e de defesa. Preliminar de inépcia afastada. 2. O eventual cumprimento antecipado da obrigação de fazer, constituída por força da sentença que julgou procedente a pretensão nesse norte ventilada, constitui matéria afeta à fase de cumprimento do julgado, a ser oportunamente deflagrada, se o caso, pela parte beneficiária da prestação imposta. Não consubstancia, pois, a singela alegação de inexistência de pendência obrigacional, fundamento hábil a conduzir à reforma do decisum cominatório. 3. O indevido cadastramento do autor, em quadro de funcionários de empresa na qual jamais laborou, motivado por erro da pessoa jurídica recorrente, ao lançar, no sistema da Previdência Social, seu número do PIS/PASEP, como se fosse o de um seu empregado, tendo culminado por obstaculizar a percepção de benefício previdenciário (seguro desemprego) e ensejar a notificação para restituir quantias que jamais recebeu, constitui ato ilícito, apto a ensejar ofensa a direito da personalidade e atrair o dever de compensar os danos morais suportados. 4. A privação de um benefício pecuniário legalmente assegurado e voltado a garantir a subsistência do trabalhador desempregado, em momento de premente necessidade, derivada da atuação desatenta e desidiosa de terceiros, que, de forma inadvertida, lançam seus dados em sistema de cadastramento de empregados, constitui evento gravoso e relevante, que desborda as raias do mero dissabor ou contrariedade, constituindo ato ilícito ensejador de um gravame imaterial indenizável. 5. Não se mostrando desarrazoado o quantum condenatório fixado, a título de compensação dos danos morais, deve ser prestigiado o entendimento da i. julgadora singular, que, em contato direto com a causa, bem sopesou as circunstâncias e arbitrou a verba indenizatória de forma módica e suficiente à compensação da ofensa aos direitos personalíssimos (R$ 2.500,00). 6. Apelo conhecido e desprovido. Arcará a recorrente vencida com as custas processuais e com os honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. (TJDF – RAC - 0016876-46.2014.8.07.0009 - 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal – Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR – Julgamento: 27/01/2015 – Publicado DJE: 03/02/2015). Negritei

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NÚMERO DO PIS DO AUTOR - INEXISTÊNCIA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO - IMPEDIDA EM FUNÇÃO DISSO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA - DESÍDIA NA RETIFICAÇÃO DO CADASTRO - DANO MORAL QUE PRESCINDE DE PROVA ESPECÍFICA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - MANUTENÇÃO DO QUANTUM. 1 - Incontroverso nos autos a inexistência do vínculo empregatício entre as partes. Admitindo a ré o equívoco, esta por sua vez, se manteve inerte, não solicitou de imediato a correção no sistema de informação do CAGED, em função do equívoco cometido pela ré, restou a autora impedida de obter a certidão negativa no momento em que carecia de tal para a pleitear um emprego, natural a verificação de ofensa a direito da personalidade ensejador da indenização por danos morais. 2 - A responsabilidade da Recorrente é objetiva: presentes na sua conduta o dano (utilização indevida do numero do PIS da autora) e, o nexo de causalidade (desídia na solução do problema, mesmo após admitir o equívoco, o autor teve que esperar demasiadamente a correção no sistema de informações do CAGED, emergindo daí o dever da demandada em indenizar a parte Autora). Situação que transcende aos transtornos inerentes ao dia a dia, pois remete o consumidor para uma realidade de frustrações e de desestabilização psicológica. 3 - O agir ilícito da parte ré, consubstanciado na injusta e negligente cadastro de um vínculo empregatício inexistente, o dano moral dele advindo e o nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo ao patrimônio moral da parte Autora, ensejam o pagamento de indenização à vítima da conduta ilícita. 4 - A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ponderação que recomenda a manutenção do quantum indenizatório fixado na sentença. 5 - Recurso conhecido não provido. (N.U 4162/2011, 4162/2011, YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 26/06/2012, Publicado no DJE 26/07/2012).
Desta forma, cai por terra o argumento acerca da inexistência de dano moral e material, tampouco no que tange ao pedido de redução do quantum indenizatório, tenho que o mesmo não procede.
Em análise ainda aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de Apelação da Apelante Maísa Cunha Ponce merece provimento, pois o valor fixado a título de indenização não se mostra compatível com a gravidade da situação, e não merecendo melhor sorte ao recurso de Apelação do Apelante Município de Primavera do Leste, quanto a minoração do valor da condenação.
Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Município.
Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Município poderá ser amenizada, e até excluída, caso provado culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente.
Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:
“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 824/825)
Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:
“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).
Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:
“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).
Com efeito, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.
Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.
Analisando atentamente os autos, bem como, a documentação neles vertida, bem como, as alegações da Apelante, forçoso concluir que o presente recurso comporta o provimento almejado, pelo menos, em parte.
Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).
Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores o que seria utopia buscar evitar a todo custo, razão pela qual os danos morais devem ser ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.
Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a parte Apelante Maísa Cunha Ponce evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.
Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.
Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105), in verbis:
“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.
Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Grifei).
A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da parte ré municipal pelos danos morais causados é medida que se impõe.
Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa, razão pela qual atentando a tais critérios, deve ser majorado o valor arbitrado na instância singular para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Imperiosa também a adequação do julgado, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral, tratada no RE Nº. 870.9477 (TEMA 810) e entendimento firmando em recurso repetitivo RESP Nº. 1.495.146/MG (TEMA 905), que trata da questão associada as atualização dos valores de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública.
Sendo assim, os índices de correção serão fixados em liquidação de sentença, observando-se a decisão do Superior Tribunal Justiça no julgamento do Tema nº 905.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Maísa Cunha Ponce, o que faço para majorar o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença nos demais termos e, via de consequência, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Primavera do Leste-MT.
Por conseguinte, determino que a correção monetária incida pela variação do INPC, acrescidos de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, a partir do evento danoso, em observância ao Tema 905 do STJ.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DE MAÍSA CUNHA PONCE E DESPROVERAM O RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR